Tribunal: TCU
Processo: 006.466/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional no programa do Abono Salarial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional para verificar a eficiência e a regularidade dos pagamentos do Abono Salarial, estabelecido pelo art. 239, §3o, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego que, no prazo de 90 dias, com fulcro no 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, adote as providências necessárias para: 9.1.1. assegurar que o contrato com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) referente à operacionalização do pagamento do Abono Salarial: 9.1.1.1. preveja o cumprimento integral do artigo 9o da Lei 7.998/1990, estabelecendo cláusulas que permitam a aplicação de penalização da empresa contratada em caso de erro grave comprovado que possa causar danos ao Erário; 9.1.1.2 preveja o envio de relação de trabalhadores cujos empregadores prestaram informações falsas ou inexatas na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), para permitir o cumprimento do disposto no art. 3o da Portaria 14/2006 do Ministério do Trabalho e Emprego e o art. 25 da Lei no 7.998, de 1990; 9.1.2. assegurar os meios necessários e suficientes para exercer de forma eficaz seu dever fiscalizatório, atribuído no art. 23 da Lei 7.998/1990, de forma a: 9.1.2.1. garantir a consistência e validade dos dados utilizados para a concessão do Abono Salarial, de maneira a evitar tanto concessões quanto indeferimentos indevidos; 9.1.2.2. utilizar outras bases de dados, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e o sistema e-Social, para validar as informações oriundas da Rais; 9.1.2.3 garantir que a cada lote de pagamento, haja relatório com "log de dados", descrevendo todos os eventos relevantes ocorridos, em especial as verificações feitas pela Dataprev para garantir a elegibilidade dos solicitantes (tipologias empregadas, bases de dados utilizadas etc.), de forma que as operações sejam rastreáveis e auditáveis; 9.1.2.4. garantir que os relatórios de fiscalização do contrato com a Dataprev contenham claramente a informação de que a empresa contratada observou os dispositivos do artigo 9o da Lei 7.998/1990; 9.1.2.3. identificar detentores de cargos públicos que venham a ser indevidamente habilitados para receber o Abono Salarial, lançando mão do sistema integrado de dados de que trata o art. 12 da Emenda Constitucional 103/2019, bem como outros recursos que tenham à disposição, como o CNIS-RPPS; 9.1.4. regule o macroprocesso dos fluxos processuais relativos aos recursos administrativos do Abono Salarial de forma a: 9.1.4.1. estabelecer uma instância administrativa revisora, diferente daquela que prolatou a primeira decisão, a fim de decidir no mérito e de forma definitiva o objeto em questão, em cumprimento ao art. 56 da Lei 9.784/1999; 9.1.4.2. implemente regras que impeçam a impetração de recursos ilimitados, de forma a dar cumprimento ao art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; 9.1.5. implemente mecanismos para avaliação contínua e sistemática dos resultados dos recursos administrativos do Abono Salarial, de forma a obter informações robustas para as tomadas de decisão que visem a solucionar os problemas que levam à impetração de recursos administrativos e, em última análise, a indeferimentos indevidos; 9.2. recomendar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fulcro no 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, em conformidade com o art. 23 da Lei 7.998/1990: 9.2.1. implemente sistemas de informação adequados no Portal Emprega Brasil, para facilitar o acesso remoto do trabalhador na interposição de recursos utilizando aquele canal, com o objetivo de melhorar a eficiência do Programa e atender aos princípios da eficiência, da ampla defesa e do contraditório, segundo determina o art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.2.3. implemente mecanismos para avaliação contínua e sistemática dos dados referentes aos pagamentos do Abono Salarial determinados por sentenças judiciais, de forma a obter informações robustas para as tomadas de decisão que visem a solucionar os problemas que levam à impetração de ações judiciais; 9.2.4. padronize as descrições dos motivos da judicialização fazendo constar, inclusive, o motivo pelo qual o trabalhador foi inabilitado e qual o dispositivo legal invocado pelo impetrante.